Tribunal: STF
Processo: Rcl 62067
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Famaje Administradora de Imóveis Ltda em face de decisão proferida pelo do Juízo da 29ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do processo nº 1000943-28.2023.5.02.0029, por suposta violação a autoridade da decisão desta Corte proferida no RE 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da sistemática da Repercussão Geral.



    Em 11.09.2023, determinei que a reclamante informasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço completo e atualizado da parte beneficiária, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção do feito (eDoc 19). 



    A Secretaria Judiciária desta Corte certifica que até o dia 05.10.2023, não houve qualquer manifestação da reclamante em relação ao despacho publicado em 14.09.2023. 



    E o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 319, II, do CPC, a petição inicial indicará “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.”



    A despeito de haver sido intimada, a parte reclamante quedou silente, deixando de atender a diligência requerida, relativa à emenda à inicial.



    Uma vez que persistem os vícios apontados, o indeferimento da petição inicial e a extinção da reclamação é medida que se impõe.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, 1º, do RISTF, e parágrafo único do art. 321, do CPC, indefiro a inicial e declaro extinta a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente